Tribunal: CARF
Processo: 10680.904686/2015-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.904686/2015-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.342 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
SANTA FE SERVICOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
DESPACHO DECISÓRIO. DCOMP. ELETRÔNICO. CRÉDITO DE SALDO
NEGATIVO.
Diante da ausência de prova suficiente à confirmação das retenções
alegadamente sofridas, não merece reforma o Acórdão Recorrido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de realização de diligência quando o contribuinte,
incumbido do ônus probatório acerca de seu direito creditório, deixa de
promover a evolução no diálogo das provas devidamente provocada pelo
Acórdão Recorrido.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de realização de perícia, quando o contribuinte deixa de
juntar aos autos, sem justificativa, prova documental cujo ônus a legislação lhe
incumbe (escrituração contábil, notas fiscais e extratos bancários) e que seria
suficiente à comprovação do direito alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah
- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.904686/2015-46
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.342 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904686/2015-46

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.
Relatório
Na origem, tratam-se de Declarações de Compensação (PER/Dcomp) por meio
das quais o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de
saldo negativo de IRPJ.
O Despacho Decisório deixou de reconhecer a integralidade do direito creditório,
com o correspondente impacto sobre as compensações, por insuficiência do Saldo Negativo
informado decorrente da confirmação apenas parcial das retenções em fonte informadas como
componentes do Saldo Negativo.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte protocolou sua Manifestação
de Inconformidade alegando:
I.
Nulidade do Despacho Decisório por ausência de capitulação legal;
II.
Que o relatório do sistema DIRF confirmaria o direito creditório;
III.
Necessidade de levar-se em consideração as retenções de IRPJ e CSLL
efetuadas por órgãos públicos, sendo que a planilha de notas fiscais
apresentada demonstraria o valor total das retenções sofridas, (deixando de
anexar as notas fiscais por seu elevado volume;
IV.
Possibilidade de compensação do pagamento indevido correspondente a
estimativas recolhidas a maior;
V.
Necessidade de desconto de créditos de PIS e COFINS devido à não
cumulatividade;
VI.
Necessidade de perícia e diligência;
VII.
Ilegalidade da incidência de juros pela taxa Selic e da multa moratória
sobre os débitos não compensados.

O Acórdão Recorrido deu provimento parcial à Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo as retenções de IRPJ constantes no sistema DIRF.
I.
Afastou a nulidade do despacho decisório, porque os fatos estariam
suficientemente descritos e porque o contribuinte não apontou qual erro
vislumbraria na capitulação legal da infração;
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.342 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904686/2015-46

II.
Reconheceu as retenções de IRPJ adicionais informadas no relatório do
Sistema DIRF, considerando a parcela correspondente ao IRPJ contida em
cada retenção, conforme seu código de arrecadação,
III.
Inadmitiu como prova hábil a planilha de retenções apresentada pelo
contribuinte, pois estava desacompanhada de notas fiscais e documentos
bancários comprovando o recebimento do valor líquido da parcela
alegadamente retida;
IV.
Julgou impertinente a alegação de possibilidade de compensação do
pagamento indevido de estimativas, porque o contribuinte não havia
pagado nem compensado estimativas, conforme consulta aos Sistemas de
Arrecadação e DCTF;
V.
Considerou também impertinente a alegação de necessidade de desconto
dos créditos de PIS e COFINS, pois o direito creditório pleiteado
decorreria de Saldo Negativo de IRPJ;
VI.
Entendeu impertinente e desnecessária a realização de diligência e
produção de prova pericial; e
VII.
Afirmou a legalidade da multa moratória e incidência de juros pela taxa
Selic.

Inconformado, o contribuinte a interpôs Recurso Voluntário, no qual reitera os
seguintes argumentos já postos em sede de Manifestação de Inconformidade conforme itens I a
VI anteriormente descritos, acrescentando o argumento de que o não reconhecimento da íntegra
do direito creditório violaria os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e não confisco.
Pleiteou também a intimação com 5 dias úteis de antecedência para fins de
realização de sustentação oral e a produção de provas por todos os meios admitidos.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah
, Relator.
1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), feitas algumas ressalvas elencadas nos subitens a seguir.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.342 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904686/2015-46

No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço parcialmente.

1.1.
Inconstitucionalidades Falece a este conselho competência para apreciar argumento de
inconstitucionalidade por violação aos princípios constitucionais do não confisco, razoabilidade
e proporcionalidade, nos termos da Súmula CARF no 2, de observância obrigatória pelos
membros deste conselho conforme o artigo 72, do anexo II do RICARF.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Por tal razão, não conheço do Recurso Voluntário relativamente a esta matéria.
1.2.
Pedido de suspensão da exigibilidade do débito confessado
Nos termos do §11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, enquanto pairar recurso na esfera
administrativa nos autos do processo que discute o direito creditório pleiteado em DCOMP, fica
suspensa a exigibilidade do débito objeto da compensação não homologada.
“§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e
10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto
da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)”
A despeito de ser esta a dicção legal, não é competência deste Conselho a
determinação da atribuição de efeitos suspensivo, cabendo à unidade preparadora a verificação e
atribuição dos efeitos legais decorrentes da ausência de trânsito em julgado na esfera
administrativa.
Por tal razão, deixo de conhecer do pleito.

1.3.
Pedido de sustentação oral no Recurso Voluntário
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação oral
e a intimação acerca da inclusão do processo em pauta de julgamento deve respeitar o Regimento
Interno do CARF.
As pautas de julgamento dos recursos submetidos à apreciação deste Conselho são
publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação de dia, hora e local para
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.342 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904686/2015-46

acompanhamento de cada sessão de julgamento, o que possibilita o pleno exercício do
contraditório, inclusive para fins de o mandatário da Contribuinte, querendo, realizar sustentação
oral na sessão de julgamento, conforme arts. 55, §1o, 58, II, e 59, §§3o e 4o, ambos do Anexo II,
do RICARF e portarias que regulamentaram o requerimento da realização de Sustentação Oral
nas sessões de julgamento, via Carta de Serviço no sítio eletrônico do CARF.
Pelo exposto, verifica-se que a pretensão do contribuinte é matéria alheia à lide
trazida ao presente Conselho, competindo tal decisão originariamente à administração do próprio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e não a esta Turma Julgadora.
Pelo exposto, deixo de conhecer do pleito.

2. – Mérito
2.1.
Análise do direito creditório

Concordo com o Acórdão Recorrido, na assertiva de que a planilha de notas
fiscais não possui valor probatório, e que para corroborá-las o contribuinte deveria ter acostado
aos autos documentação adicional, como as próprias notas fiscais e os documentos bancários que
comprovassem o recebimento pelo valor líquido.
Tendo sido alertado da insuficiência da prova, o contribuinte deveria ter anexado
aos autos a documentação complementar indicada pelo Acórdão Recorrido, ou ainda
documentação adicional que entendesse pertinente, evoluindo no diálogo das provas. Fato é que
foi devidamente cientificado de que as planilhas não bastariam. Mesmo assim, não anexou
qualquer documento adicional.
Nesse cenário de ausência de prova documental que deveria e poderia ter sido
produzida pelo contribuinte conforme o alerta dado pela instância a quo, as retenções
confirmadas limitam-se ao total já reconhecido com a prolação do Acórdão Recorrido a partir da
consulta ao Sistema DIRF e da proporcionalização dos valores lá identificados conforme a
composição pertinente a cada código de arrecadação, considerando que há retenções de tributos
de 5 códigos de receita: 1708, 3426, 5952, 6147 e 6190.
O Acórdão Recorrido bem especificou que os códigos de receita 1708 e 3426
representam apenas as retenções de imposto de renda. Enquanto que o código de receita 5952
representa apenas retenções de contribuições. Já os códigos de receita 6147 e 6190 representam
retenção de imposto de renda e de contribuições.
Portanto o valor total das retenções confirmadas foi adequadamente ajustado para
incluir apenas as retenções do imposto de renda, considerando todas aquelas informadas no
sistema DIRF.

Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.342 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904686/2015-46

2.2.
Da compensação de estimativas de IRPJ

Ainda, foi alegado pelo Contribuinte que os pagamentos indevidos ou a maior de
estimativas poderiam ser utilizados para compensação, entendimento já consolidado na Súmula
CARF no 54 e objeto da Solução de Consulta Interna Cosit 19/2011.
Ocorre que, como bem pontuou o Acórdão Recorrido, o direito creditório do
contribuinte não emana do recolhimento de estimativas indevidas ou recolhidas a maior, seja
porque a DCOMP se vale de direito creditório decorrente apenas de Saldo Negativo, seja porque
o contribuinte não quitou nenhuma estimativa no ano-calendário em questão, conforme consulta
efetuada pela instância a quo.
Portanto, são improcedentes as alegações da interessada.

2.3.
Do desconto de crédito de Pis e Cofins
O contribuinte ainda asseverou que, por ser pessoa jurídica optante do regime
tributário do Lucro Real, estaria sujeita à incidência não cumulativa de Pis e Cofins, sendo
necessário descontar-se créditos destas contribuições, com base nas Leis de n° 10.637/2002 e
10.833/2003.
Ocorre que o presente processo discute apenas a composição do crédito de Saldo
Negativo de IRPJ. Assim, interessam à formação do direito creditório as parcelas integrantes de
composição do crédito de Saldo Negativo, quais sejam, imposto de renda retido na fonte,
estimativas mensais de IRPJ pagas ou compensadas. Dessa forma, eventual crédito de Pis e
Cofins não modifica o Saldo Negativo do presente caso.
O Acórdão Recorrido foi feliz ao asseverar que o contribuinte pode se beneficiar
do desconto de créditos de Pis e Cofins, desde que sejam utilizados na apuração dessas
contribuições. Da utilização de créditos de Pis e Cofins, pode resultar diminuição do valor a
pagar, ou mesmo saldo credor dessas contribuições. Nesta última situação, a contribuinte, para se
aproveitar do seu crédito, deve transmitir um Per/Dcomp específico para crédito de contribuição
de Pis/Cofins enquanto não estiver decaído o seu direito, sem qualquer influência sobre o Saldo
Negativo de IRPJ.

2.4.
Da diligência e da perícia
Sobre os pedidos de diligência e perícia, penso que a realização da diligência
junto aos tomadores de serviço é desnecessária, porque o mesmo fim poderia ter sido alcançado
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.342 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904686/2015-46

caso o contribuinte tivesse anexado a prova já indicada pelo Acórdão Recorrido (notas fiscais e
extratos bancários), além de outros documentos de sua posse, como o Livro Razão e o Livro
Diário, demonstrando a contabilização dos valores líquidos recebidos e dos tributos retidos na
fonte na conta contábil correspondente ao IRPJ a recuperar.
Já quanto ao pedido de realização de perícia, é indeferido tanto pelo não
atendimento da exigência prevista no inciso IV do art. 16 do Decreto 70.235/1972 quanto pela
prescindibilidade, pois, neste caso, mesmo considerando a faculdade de determinação de ofício
de diligências e perícias dos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72, a realização de perícia no
caso em questão mostra-se inviável diante da ausência de qualquer substrato probatório sobre o
qual pudesse ela se debruçar, afinal, "a excelência da técnica, a virtuosidade da inspiração, a
qualidade das ferramentas e todo o tempo disponível de nada valem para o artífice quando não
há matéria apta a ser moldada” (ALBUQUERQUE, Neudson Cavalcante. Swap e hedge:
Desafios probatórios para fins de redução de perdas. In: ______ BOSSA, Gisele Barra (Coord.).
Eficiência probatória e a atual jurisprudência do CARF. São Paulo: Almedina, 2020, p. 299).

2.5.
Pedido genérico de produção de provas
O pedido genérico de produção de provas não encontra amparo legal, dado que o
processo administrativo tributário não possui propriamente uma fase instrutória, diferentemente
do processo civil. As provas devem ser apresentadas pelo contribuinte juntamente com sua
Manifestação de Inconformidade, conforme o artigo 16 da Lei no 70235/72, admitindo-se via de
regra a juntada extemporânea de provas quando pertinentes ao processo, ou à realização de
diligências e perícias, quando requeridas da maneira legalmente prevista e quando oportunas.
No caso, contudo, o pedido é genérico e injustificado, não merecendo
acolhimento.

3. – Dispositivo
Pelo exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário para, na parcela
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.342 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904686/2015-46

Fl. 266
DF CARF MF
Original